Tribunal: STF
Processo: HC 220016
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano da Silva Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. CARÁTER INFRINGENTE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 2. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. PRECEDENTES. 3. EXTORSÃO E ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MOMENTOS DISTINTOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. 4. CONDENAÇÃO PELA EXTORSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO ROUBO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO À EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DO CRIME DE ROUBO. 5. CRIME REMANESCENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE PENAS IDÊNTICAS. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE. 6. DOSIMETRIA ANALISADA NO ARESP 228.004/SP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA. MESMOS CRITÉRIOS. MESMA PENA. COERÊNCIA SISTÊMICA. 7. ARESP 228.004/SP. EQUÍVOCO NA PENA FINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO APENAS DA PENA DE ROUBO. 8. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    5. Quanto à alegação da defesa no sentido de que "jamais foi fixada qualquer pena" para o crime de roubo, observo que o Tribunal de origem, de forma expressa, realizou a dosimetria com fundamentação per relationem, a qual, como é de conhecimento, é amplamente admitida na jurisprudência pátria. De fato, consta do acórdão que julgou o recurso de apelação que, "consubstanciada a continuidade delitiva e majorada a carcerária de um só dos crimes em 1/6, já que idênticas as penas, inalterados os critérios utilizados na r. sentença, obtém-se a carcerária de 08 anos e 09 meses de reclusão, além dos 36 dias-multa, pelos dois delitos" (e-STJ fl. 194).



    […]



    8. Embargos conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (HC 678.556 EDcl AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “ANULAR o v. aresto proferido pelo eg. TJSP (doc. 05), com a consequente desconstituição da coisa julgada, tendo em vista a manifesta violação ao princípio da individualização da pena, com a consequente baixa dos autos à Corte de Origem, para que outro julgamento seja realizado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que a condenação já transitou em julgado (Processo nº 0062129-18.2005.8.26.0050).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    Destaco, quanto à alegação de “violação ao princípio da individualização da pena”por ausência de dosimetria da pena em relação ao crime de roubo, que assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    Quanto à alegação da defesa no sentido de que "jamais foi fixada qualquer pena" para o crime de roubo, observo, conforme inclusive transcrito na petição de embargos de declaração, que o Tribunal de origem, de forma expressa, realizou a dosimetria com fundamentação per relationem, a qual, como é de conhecimento, é amplamente admitida na jurisprudência pátria. 



    […]



    De fato, consta do acórdão que julgou o recurso de apelação que, "consubstanciada a continuidade delitiva e majorada a carcerária de um só dos crimes em 1/6, já que idênticas as penas, inalterados os critérios utilizados na r. sentença, obtém-se a carcerária de 08 anos e 09 meses de reclusão, além dos 36 dias-multa, pelos dois delitos" (e-STJ fl. 194). 



    A dosimetria da pena, portanto, encontra-se devidamente identificada às e-STJ fls. 60/61, tendo as penas-bases do paciente sido elevadas em ¼, em virtude da "gravidade do delito e suas consequências e o modus operandi dos agentes, demonstrando exacerbada audácia e periculosidade". Ademais, a causa de aumento foi fixada em 1/2. 



    Constata-se, portanto, sem dificuldades, que houve efetiva individualização também da pena de roubo, valendo-se o Tribunal de origem dos mesmos critérios utilizados na sentença, o que se revela adequado, na hipótese, haja vista o reconhecimento, inclusive, da continuidade delitiva, o que reforça a possibilidade de ser valorados os mesmos elementos. 



    […]



    Tem-se, portanto, efetivamente individualizada e fixada a pena para o crime de roubo no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que, de pronto, esvazia a irresignação da defesa, quanto ao tema, inviabilizando, igualmente, o pedido subsidiário de nulidade do acórdão para que outro fosse proferido com a efetiva individualização da pena. 



    Relevante registrar, outrossim, que no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 228.004/SP, foi efetivamente analisada a dosimetria das penas, registrando-se, com relação à pena-base que: 



    É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Na espécie, conforme se observa da transcrição realizada, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente fundamentada no acórdão, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, de fato, emprestaram à conduta do Recorrente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes aos tipos penais. 



    Observo, desse modo, que a justificativa adotada no ato dito coator não diverge da orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 159.603 AgR, ministra Rosa Weber - grifei), valendo destacar, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 211.740 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    II O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator